Tribunal: TJPA
Processo: 0804292-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804292-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCI JOAO COBALCHINI

AGRAVADO: MARINALVA BARROZO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0804292-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARIVALDA BARROSO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERLOCUTÓRIA DE REDAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR PRETENDIDA. ARTIGO 489, § 1º, INCISO IV DO CPC. NULIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0804292-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARIVALDA BARROSO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DARCI JOÃO COBALCHINI
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª

Vara Cível e Empresarial de

Santarém-Pará , que indeferiu a liminar pleiteada.

Eis o texto objurgado:

“
RH

Decisão:

1
. Sem prejuízo de futura reapreciação, INDEFIRO a pretendida medida liminar de suspensão de eventuais medidas constritivas sobre o bem litigioso (créditos oriundos de Notas promissórias) e/ou outras medidas, em virtude de não estar suficientemente provado o domínio ou a posse nos termos do art. 678 do CPC
.

2. CITE-SE o(s) embargado(s) na pessoa de seu advogado ou pessoalmente no caso de não o possuir advogado constituído nos autos da ação principal (art. 677, § 3º, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 CPC).

3. Após, INTIME-SE para réplica, vista ao MP e conclusos.

Int.” ( Pje ID

1397339,página 2. O destaque é meu)

As razões recursais de
DARCI JOÃO COBALCHINI

estão dispostas no PJe ID 13197336, páginas 1-14, arguindo os seguintes argumentos centrais, a saber:

- possuir exclusivo e único do crédito sob enfoque( R$ 305.400,00 oriundos de três notas promissórias), que não devem fazer parte do espólio de Maria Barroso Braga e

- valor decorrente de transação negocial pela parte da venda do imóvel, recebendo a falecida

o importe ainda em vida;

- desconhecimento da herdeira Marivalda Barroso Braga quanto a existência

do crédito único e exclusivo do Agravante que não devem ser objeto da colação e

- existência de provas inequívocas à exclusão desse direito do inventário correspondente.

E, ao final, requer:

“ DOS PEDIDOS

Ex positis, com escoro no Direito, na melhor doutrina e na jurisprudência assente em nossos pretórios, requer seja o presente recurso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para:

a) REFORMA DA DECISÃO, PARA DEFERIR A LIMINAR PLEITEADA, PUGNANDO PELO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, BEM COMO DEFERIR, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A PRETENSÃO RECURSAL, TUDO COM VISTAS À REVOGAR A LIMINAR, E NO MESMO ATO QUE:

a.1: Determine liminarmente a suspensão das medidas constritivas, determinando a retirada dos créditos decorrentes das três promissórias em poder do embargante que somam o valor total de R$ 305.400,00 (trezentos e cinco mil e quatrocentos reais), dos pagamentos inerentes ao Espólio de MARIA BARROZO BRAGA, e caso sejam realizados no âmbito do processo de inventário, seja determinado o repasse e levantamento em favor do embargante, sob pena de serem considerados ineficazes, com os juros e atualizações devidas;

b) A INTIMAÇÃO DA AGRAVADO, ATRAVÉS DE SEU(S) PROCURADOR(ES), CONFORME PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO, NA FORMA PREVISTA PELA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL, QUERENDO, RESPONDER AO AGRAVO NO PRAZO LEGAL. c) Pleiteia também o deferimento da prioridade na tramitação processual, por ser idoso, de idade avançada, e portador de doença cardíaca crônica.”

Distribuídos à relatoria da

Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, o almejo de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

1963586, páginas 1-11).

Declaratórios interpostos no PJe ID 13406973, páginas 1-4.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0804292-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARIVALDA BARROSO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAM MARTINS LOPES – OAB/PA 18.297

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio destacando os termos do artigo

489 do Código de Processo Civil, igualmente aplicáveis às Interlocutórias proferidas, que

traz os requisitos essenciais à

decisão válida,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Entre os ditames legais está
a fundamentação
, portanto.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i) os

motivos, (ii) caminho percorrido ao resultado proferido; (iii)) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada, segundo o caso concreto

e (iv) qual o cotejo desses com a liminar ou tutela inicialmente pretendida

a justificar o resultado de (in)deferimento.

Trilhar que garante uma

decisão válida, porque devidamente fundamentada.

E, segundo o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma decisão não fundamentada se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

..........................................................................................................Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

..........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

..........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista-

solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a Interlocutória é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

“ RH

Decisão:

1
. Sem prejuízo de futura reapreciação, INDEFIRO a pretendida medida liminar de suspensão de eventuais medidas constritivas sobre o bem litigioso (créditos oriundos de Notas promissórias) e/ou outras medidas, em virtude de não estar suficientemente provado o domínio ou a posse nos termos do art. 678 do CPC
. ( Pje ID

1397339,página 2. O destaque é meu)

É apenas isso que se tem!

Percebo que o julgador
a quo
negou a liminar indicando, de forma genérica,

a insuficiência de prova acerca do

domínio e posse dos créditos oriundos das notas promissórias sem, contudo, identificar:

-

em que momento surgiriam essas medidas constritivas em sede de Inventário;

- se as outras medidas a que se refere é a

colação;

- e

a partir de que momento a posse e o domínio estão insuficientemente provados

nos Embargos de Terceiro e

como isso afeta a demanda de inventário.

Perceba a diferença de uma redação genérica de uma bem fundamentada?

É preciso que o julgador aponte e disserte as falhas específicas que o levou a dizer o resultado obtido, afastando a generalidade na redação, uma vez que analisa uma

liminar própria, com argumentos singulares, que foram inobservados quando decidiu genericamente, acarretando a nulidade do texto por vício insanável.

Por todo o exposto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, mas para cassar

a

Interlocutória eis

que nula por ausência de motivação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do processo ao 1º grau para nova decisão devidamente fundamentada, conforme termos ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo a
quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

Belém, 21/05/2024